Tribunal: TJSP
Processo: 1001952-80.2016.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA FEDERAL – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – Apuração do objeto da lide pela causa de pedir na inicial –

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA FEDERAL – Compete à Justiça Federal processar e julgar ação objetivando a concessão de benefício de natureza previdenciária, ressalvando-se somente o caso de competência delegada prevista no art. 109, § 3o, da CF/88 – Apuração do objeto da lide pela causa de pedir na inicial – Decisão do juízo de Porto Ferreira/SP – Competência delegada – Autos remetidos ao T.R.F. 3a Região.